Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-17.2022.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-17.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA TOLENTINO ARANTES - CPF: 024.809.551-09 (APELADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), VILMA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 378.259.501-78 (APELANTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa
SUSPENSA
por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que
DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte demandada, conforme requerido.

CONVERTO
o mandado monitório em executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o título II do livro I da parte especial.

A ré/embargante, ora apelante, sustenta que a dívida constante no cheque que embasou a presente Ação já foi paga, visto que fez diversos depósito para o apelado, além de emitir um cheque de R$ 5.000,00, totalizando e R$ 12.500,00.

Pede que a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja reconhecido que já foram pagos
R$ 8.500,00.

Contrarrazões no ID 161320757.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação visa a constituição em título executivo da dívida de R$ 10.500, representada no cheque n. 010232284, emitido pela ora apelante e nominal ao ora apelado, devolvido pela alínea 44 (cheque prescrito).

A ré apresentou Embargos Monitórios arguindo que vendeu um terreno para o autor, que lhe pagou o valor em questão, mas posteriormente optaram por rescindir o contrato, razão pela qual ela iria devolver o montante a ele.

Argui que a dívida representada no cheque é relativa a essa situação, mas que foi paga através dos depósitos bancários efetuados entre 13/05/2021 e 25/04/2022 e do cheque de R$ 5.000, emitido em 17/12/2020 e compensado em 25/01/2021 (IDs. 161320741 e 161320741).

No ID. 161320742 anexou gravação de áudio do autor em que ele afirma que recebeu o cheque de R$ 5.000,00 e mais os R$ 2.200,00, R$ 800,00 e R$500, e ainda teria R$ 7.040 a receber.

Como bem consignado na sentença, é ônus da embargante a comprovação da inexistência do débito, do qual não se desincumbiu tendo em vista que não há nenhuma evidencia de que esses valores seriam referentes à dívida descrita no cheque
sub judice
.

Desse modo, presente os requisitos do art. 700 do CPC, impõe-se a declaração de exequibilidade do título objeto do feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Não há carência da ação quando observadas as exigências do § 2º, do artigo 700, do CPC.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.
(N.U 1002443-42.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023